Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709560-37.2020.8.07.0006 RECORRENTE: RF TURISMO E EVENTOS LTDA RECORRIDOS: WALLIS GOMES DOS SANTOS, J. S. C. DA SILVA EIRELI - ME, CAROLINE GUILHEN ROSSI DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DEMONSTRADA. EMITENTE DO TÍTULO. RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS DE VONTADE OU NOS ENDOSSOS REALIZADOS. CRÉDITO AUTORAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor. 2. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. Por outro lado, porém, cumpre salientar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.094.571-SP, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, estabeleceu a tese no sentido de que, na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o autor sequer está obrigado a indicar na petição inicial a causa debendi. Portanto, embora a apelante argumente não ter firmado relação jurídica com os autores/apelados, o fato não se mostra relevante para fins de afastamento de sua responsabilidade, pois se trata de um título de crédito pagável ao beneficiário ou a sua ordem, que circulou por endosso, motivo pelo qual não há falar em ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Embora apenas em um dos cheques conste expressamente o nome do endossatário, qual seja, o autor da ação/apelado, o cheque pode ser transferido a terceiro mediante endosso “em branco”, ou seja, sem a aposição do nome do endossatário, quando, então, o referido título circula ao portador, que terá legitimidade para cobrar os valores que lhe são devidos. 4. Além dos cheques apresentados, os autores/apelados também demonstraram direito de recebimento de quantia certa por meio de e-mails, conversas via aplicativo de mensagem e documentos extraídos de publicações em rede social, em consonância com o art. 700, I, do CPC, ao passo que o apelante não se desincumbiu, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, de demonstrar que os valores não eram devidos, tampouco demonstraram a existência de vícios que pudessem macular a circulação dos títulos de crédito apresentados. 5. O carimbo da instituição financeira com os códigos de devolução 11 e 12 no próprio cheque faz prova suficiente para a demonstração da ausência de fundos. Portanto, prescindível a juntada de extratos bancários para demonstrar o não pagamento do valor estampado na cártula, diante do princípio da literalidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 17 e 20, ambos da Lei 7.357/1985, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de endosso nos cheques acostados como prova, bem como que não houve a comprovação de depósito dos títulos, devendo ser excluídos da condenação os valores correlatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor respectivo, conforme dispõe o referido dispositivo legal (id 61709024). Todavia, a recorrente não apresentou comprovação do pagamento em dobro, limitando-se a afirmar a regularidade do preparo em tempo hábil (id 62131751). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ. Ainda que se pudesse ultrapassar a mencionada deserção, o especial não resistiria à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, quanto à apontada violação aos artigos 17 e 20, ambos da lei 7.357/1985, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Além disso, embora a recorrente afirme o contrário, a apreciação da tese recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012